Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA. CIVIL: FRAUDE CIBERNÉTICA. SIMULAÇÃO DE LEILÃO “ON LINE” DE “EMPRESA” SEDIADA EM SÃO PAULO. “ARREMATAÇÃO” DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO, ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIFERENTES, PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DIVERSA DA “EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO” OU DO “LEILOEIRO”. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DA CONTA CORRENTE. NÃO EVIDENCIADA ABSOLUTA FALTA DE CONTROLE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO APARENTEMENTE PROVOCADO POR TERCEIRO. CULPA DETERMINANTE DA VÍTIMA. AFASTADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de ter sido vítima de fraude em leilão virtual de veículos. Insurge-se contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, proferida nos seguintes termos: (...) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco Santander e, quanto a este, extingo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Exclua-se do polo passivo e anote-se. Quanto aos demais requeridos (DAVID FERREIRA RIBEIRO e GISLAINE ALVES DE ALBUQUERQUE), extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c 51, §1o, da Lei 9.099/95. (...).
II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o nexo causal entre o dano e a conduta do banco está perfeitamente caracterizado quando da juntada do comprovante dos depósitos efetuados, gerando o dever de indenizar”; b) “não podemos deixar de responsabilizar o Recorrido, enquanto instituição financeira, por permitir que fraudadores utilizem de sua estrutura para abrir conta corrente, a fim de possibilitar a prática de crime, tal qual o que os recorrentes foram vítimas”; c) “restou comprovado nos autos a ocorrência de fraude no âmbito das operações bancárias”; d) “a instituição bancária é objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do usuário, caracterizando fortuito interno a recepção de valores depositados em conta corrente administrada pelo banco decorrente de fraude praticada por terceiros”; e) “o alvo é o valor sacado/transferido, e o fortuito interno é o fato que, além de ser imprevisível e inevitável, faz parte da atividade, vinculando-se aos riscos do empreendimento”; f) “a revelia deverá ser decretada em relação Banco Santander e a recorrida Gislaine Alves de Albuquerque, visto que regularmente citados não participaram da audiência de conciliação”; g) “a não citação do recorrido DAVID FERREIRA RIBEIRO não é óbice ao julgamento do mérito, porquanto, os demais recorridos poderão mover ação especifica em seu desfavor”.
III. Preliminares.
A. Primeiramente, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de citação de David Ferreira Ribeiro constitui óbice no prosseguimento da demanda em relação à Gislaine Alves de Albuquerque, a par da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dado que a relação jurídica material subjacente (fraude em leilão virtual) subsidia a presente defesa processual indireta, tendo em vista que o requerido (David) é o empresário individual titular da “empresa” que teria, em tese, praticado o alegado golpe, e, por consequência, o dever de reparar os danos decorrentes do ilícito praticado.
B. De outro giro, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander então acolhida em sentença, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela parte requerente na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual (mantenedora da conta corrente beneficiária de crédito decorrente de leilão fraudulento), não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta “ilícita” praticada pela instituição financeira. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento danoso constituiria matéria afeta à questão de fundo. Por conseguinte, é de se anular, no ponto, a sentença.
III. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao juízo originário, dada a maturidade da situação processual permitir o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, II).
IV. Mérito.
A. De antemão, ainda que se entenda pela decretação da revelia (id 38644077) em relação ao Banco Santander (não comparecimento à audiência conciliatória), registre-se que os seus efeitos não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se, à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/1995, artigo 20).
B. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 07.12.2020, o requerente teria sido vítima de fraude cibernética decorrente de simulação de leilão online de veículo e “arrematação”, da motocicleta Honda CB 600F 13/13, mediante a transferência de R$ 15.425,00 para conta corrente de Gislaine Alves de Albuquerque (indicada como “representante financeira autorizada pelo leiloeiro”), vinculada à instituição bancária requerida; b) o “print” colacionado (id 38643847/48) não corresponde às características de um termo de arrematação (ausência de número do registro, nomenclatura, assinatura do leiloeiro, placa, chassi entre outros), além do referido documento apresentar visualização incompleta à margem direita; c) o sitio eletrônico “https://schneiderleiloes.com/br/” não está mais disponível na internet para consulta.
C. Nesse prumo, no que se refere à responsabilidade civil da instituição financeira, apesar de não esclarecer as circunstâncias da abertura da conta corrente de Gislaine (beneficiária da aludida transferência), existe aparência de precedente regularidade da conta (ausente indicação de movimentação fraudulenta), de sorte que não resulta evidenciada a absoluta desatenção ao artigo 2o da Resolução 4.753/2019, a qual, por sinal, demandaria o afastamento do sigilo bancário, mediante específica ordem judicial.
D. Além disso, não há evidências de que a parte prejudicada (ora recorrente) tivesse contatado tempestivamente a instituição financeira para fins de comunicação da fraude de que fora vítima para fins de bloqueio da quantia transferida à conta corrente beneficiária do crédito.
E. Nesse contexto fático-probatório, não demonstrada a concomitante falha na prestação do serviço bancário por parte da requerida, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos acima narrados foi a conduta primária do próprio requerente/recorrente, atraído pelo reduzido valor do “lance” vencedor para adquirir o veículo, em não ter observado as cautelas (mínimas) exigíveis à participação em leilão on line, tudo, a excluir a responsabilidade civil da instituição bancária (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1639104, DJE: 28.11.2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1632317, DJE: 07.11.2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439813, DJE: 09.8.2022 e acórdão 1415798, DJE: 02.5.2022.
F. Por fim, não prospera o pleito de reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12).
V. Recurso conhecido para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Julgado improcedentes os pedidos. No mais, em relação aos requeridos (David e Gislaine), sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).